Tribunal: STF
Processo: HC 270900
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL.  ALEGADA NULIDADE NA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 231.127, assim ementado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE NA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. REQUISIÇÃO SUBSCRITA POR SERVIDORA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARGUIÇÃO TARDIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus.
 2. No recurso ordinário, a Defesa alegou nulidade absoluta na instauração do inquérito policial, sob o argumento de que a requisição prevista no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal foi subscrita por servidora administrativa da Promotoria de Justiça, e não por membro do Ministério Público, configurando vício insanável de competência, apto a contaminar todos os atos subsequentes, inclusive a condenação definitiva a 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
3. A decisão agravada consignou a arguição tardia da nulidade, não suscitada na instrução, nas alegações finais ou nas vias recursais próprias; a ausência de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do Código de Processo Penal); a natureza meramente informativa do inquérito policial; a circunstância de que a servidora atuou por determinação do Promotor de Justiça titular; e a existência de conjunto probatório formado em juízo, sob o crivo do contraditório, suficiente para amparar a condenação. 
4. No agravo regimental, a Defesa reitera a tese de vício estrutural no ato deflagrador da persecução penal, sustenta que a requisição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal constitui ato funcional típico e indelegável do membro do Ministério Público, afirma tratar-se de nulidade absoluta ou mesmo de inexistência jurídica insuscetível de preclusão e invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal) para afirmar a contaminação da cadeia probatória, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a subscrição da requisição de instauração de inquérito policial, prevista no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, por servidora administrativa da Promotoria de Justiça, e não por membro do Ministério Público, configura nulidade absoluta ou inexistência jurídica do ato, insuscetível de preclusão e apta a invalidar a persecução penal, mesmo quando arguida somente após a formação definitiva do título condenatório; e (ii) saber se, à luz do art. 563 e do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, a alegada irregularidade inicial acarreta, sem demonstração de prejuízo concreto e de nexo causal, a contaminação das provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. Constata-se que a alegação de nulidade relativa à requisição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal foi deduzida apenas após a formação definitiva do título condenatório, sem ter sido arguida na instrução, nas alegações finais ou nos recursos cabíveis, o que revela arguição tardia e reforça a impossibilidade de reconhecimento da nulidade em sede de habeas corpus. 
7. Ainda que se atribua à matéria natureza de nulidade absoluta, permanece imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se verificando, no caso, qualquer comprometimento efetivo à regularidade da persecução penal. 
8. As instâncias ordinárias registraram que a servidora atuou no âmbito da Promotoria de Justiça e por determinação do membro do Ministério Público titular, que conduziu os atos subsequentes, o que afasta a tese de vício estrutural no ato deflagrador da persecução penal. 
9. Não há demonstração de que a condenação tenha decorrido exclusivamente de elementos colhidos na fase inquisitorial, pois o acórdão recorrido consignou que o édito condenatório se apoiou em conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, composto por depoimentos testemunhais, palavra da vítima e laudos técnicos, reputados suficientes para a condenação. 
10. A simples invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada não dispensa a comprovação de nexo causal concreto entre eventual vício inaugural e as provas judicializadas, inexistindo, nos autos, demonstração de que os elementos probatórios produzidos em juízo derivem, direta ou necessariamente, do ato supostamente irregular. 
11. Inexistindo demonstração de prejuízo efetivo, nexo causal entre a irregularidade apontada e o acervo probatório judicializado, nem flagrante ilegalidade, teratologia ou equívoco manifesto na decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Tese de julgamento: 
1. A alegação de nulidade na requisição de instauração de inquérito policial, prevista no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser arguida nos momentos processuais adequados e exige demonstração de prejuízo concreto, ainda que se trate de nulidade tida como absoluta. 
2. A atuação de servidora administrativa da Promotoria de Justiça, por determinação do membro do Ministério Público titular, na subscrição de requisição de instauração de inquérito policial não invalida, por si só, a persecução penal nem a condenação fundada em provas produzidas em juízo. 
3. A teoria dos frutos da árvore envenenada somente se aplica quando demonstrado nexo causal concreto entre o vício inicial e as provas produzidas em juízo, não bastando a mera alegação de contaminação estrutural da cadeia probatória. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 5º, II; CPP, art. 157, § 1º; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes especificados no voto.”

 Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente writ, aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade na instauração do inquérito policial.
Aduz que “foi feita uma requisição de instauração de inquérito policial manejada por uma servidora administrativa da Promotoria de Justiça, e não por membro do Ministério Público”. Argumenta que “o vício identificado não é meramente formal, mas sim vício de competência e legitimidade no ato deflagrador da persecução penal, o que desloca a análise para o plano do devido processo legal substancial”. Arrazoa, ainda, que “o prejuízo é presumido, pois decorre da própria violação à ordem constitucional”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Diante do exposto, requer: 
1. O conhecimento e deferimento da medida liminar; 
2. A concessão definitiva da ordem, para reconhecer a invalidade do ato deflagrador da persecução penal; 
3. A consequente anulação da ação penal desde a origem, ou seu trancamento; 
4. A expedição de alvará de soltura, se for o caso. 
XII – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Na hipótese de não conhecimento do presente habeas corpus, requer-se, desde já, com fundamento na fungibilidade e na primazia da tutela da liberdade, que a presente impetração seja recebida e processada como Reclamação Constitucional, diante de: 
    • violação ao art. 129, I, da Constituição Federal (titularidade da ação penal); 
    • afronta ao sistema acusatório; 
    • usurpação de função institucional do Ministério Público; 
    • violação ao devido processo legal substancial. 
Requer-se, nesse caso, o prosseguimento da análise sob o rito da Reclamação, com apreciação do pedido liminar.”

É o relatório. DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
 
“[...] A decisão agravada enfrentou de forma adequada e suficiente as questões suscitadas no recurso ordinário constitucional em habeas corpus, não se verificando ilegalidade manifesta, teratologia ou flagrante equívoco que autorize a sua reforma. 
Conforme já consignado, a alegada irregularidade na requisição prevista no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal foi suscitada apenas após a formação definitiva do título condenatório, sem que tenha sido arguida na instrução, nas alegações finais ou nas vias recursais próprias. 
Ainda que se atribua à matéria a natureza de nulidade absoluta, permanece imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na hipótese. 
As instâncias ordinárias registraram que a atuação da servidora ocorreu no âmbito da Promotoria de Justiça e por determinação do membro do Ministério Público titular, que conduziu os atos subsequentes da persecução penal. Não se constatou comprometimento substancial do ato nem demonstração de que a condenação tenha decorrido exclusivamente de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 
Ao revés, o acórdão recorrido consignou que a condenação se amparou em conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, composto por depoimentos testemunhais, palavra da vítima e laudos técnicos, reputados suficientes pelas instâncias ordinárias. 
A invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada, por sua vez, não se sustenta sem a comprovação de nexo causal concreto entre o suposto vício inaugural e as provas judicializadas, o que não se verifica no caso. 
Não havendo demonstração de prejuízo efetivo nem de flagrante ilegalidade, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, conforme consignou o Tribunal a quo, “as instâncias ordinárias registraram que a atuação da servidora ocorreu no âmbito da Promotoria de Justiça e por determinação do membro do Ministério Público titular, que conduziu os atos subsequentes da persecução penal. A Corte Especial apontou, ainda, que “não se constatou comprometimento substancial do ato nem demonstração de que a condenação tenha decorrido exclusivamente de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial”, ao contrário, “o acórdão recorrido consignou que a condenação se amparou em conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, composto por depoimentos testemunhais, palavra da vítima e laudos técnicos, reputados suficientes pelas instâncias ordinárias”.  
Desta forma, verifico, preliminarmente, que a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase de investigação, de sorte que não há que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse seguimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da compatibilidade entre a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal e a forma culposa do homicídio. Precedentes. 5. Não há que se falar em bis in idem diante da exasperação fundamentada em circunstâncias distintas daquelas que ensejaram o reconhecimento da culpa no homicídio culposo. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243.289-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 5/9/2024)
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não há desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal se a condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos produzidos na fase de investigação. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 226.717-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117.192, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/2013)

Demais disso, eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não ostentam o condão de contaminar a ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021 grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021 - grifei)

Ademais, cabe mencionar posição firme desta Suprema Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)

 HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)

Nessa contexto, destaco, também, a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as nulidades processuais devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Nesse sentido:

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 201.934-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/09/2021)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

 Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucional